Tribunal: TJDFT
Processo: 0001175-73.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001175-73.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JUNIO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. INEXISTENTE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas. 2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento. 3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP. 4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo, o que não se verifica quando a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos. 5. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada, eis que o grau de reprovabilidade da conduta não ultrapassou aquela inerente ao tipo penal. O fato de que, em momento anterior, o apelante teria efetuado diversos disparos contra a vítima, não ficou devidamente comprovado nos autos, bem como não foi objeto de investigação criminal, o que impede utilização deste fato para fundamentar a negativação da culpabilidade. 6. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18, 121, ambos do Código Penal; e 74 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da anulação do decreto condenatório. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Assevera que inexiste prova em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 18, 121, ambos do Código Penal; e 74 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010